Tribunal: TJDFT
Processo: 0732429-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
2. Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e tampouco lhes retiram a credibilidade.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente em causar mal injusto e grave à ofendida chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição.
5. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade quando o comportamento do réu, de munir-se de faca para ameaçar a vítima, extrapola o normal do tipo penal e perfaz circunstância mais gravosa, gerando maior intimidação, se comparada com a ameaça realizada por palavras e gestos.
6. Não existe critério matemático legalmente previsto para a fixação da pena-base. Porém, a exasperação da reprimenda à razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, cominadas em abstrato ao tipo penal, para cada circunstância judicial do art. 59 do CP, é reputada adequada pelo STJ.
7. Recurso desprovido.